Tribunal: TJSP
Processo: 1029419-02.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos da segurada em decorrência de oscilações de energia elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.